Tribunal: TJSP
Processo: 0035081-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra cálculo de penas – Alegação de equívoco na elaboração por considerar o tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo – Inadmissibilidade – Crime de tráfico de drogas que ostenta natureza jurídica de equiparado a hediondo, por força dos comandos constitucional e legal previstos no artigo 2o, caput e incisos I e II, da Lei no 8.072/90, e no

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra cálculo de penas – Alegação de equívoco na elaboração por considerar o tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo – Inadmissibilidade – Crime de tráfico de drogas que ostenta natureza jurídica de equiparado a hediondo, por força dos comandos constitucional e legal previstos no artigo 2o, caput e incisos I e II, da Lei no 8.072/90, e no artigo 5o, inciso XLIII, da Magna Carta de 1988 - Inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019, ademais, que "não suprime a equiparação do tráfico de drogas na modalidade não privilegiada aos crimes hediondos". Ordem denegada.